Tribunal: TJDFT
Processo: 0738823-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722837-56.2025.8.07.0003 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Uber do Brasil Tecnologia Ltda Agravada: Claudete Almeida de Barros Campos D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Uber do Brasil Tecnologia Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, nos autos no 0722837-56.2025.8.07.0003, assim redigida: “DECIDO. Quanto ao pedido de tutela provisória de urgência, entendo que estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida, nos termos do artigo 300 do CPC. A probabilidade do direito encontra respaldo nos documentos apresentados, em especial nos prints de tela anexados aos autos (IDs 243258156 e 243258158), que demonstram que houve efetiva invasão da conta da autora por terceiro, com tentativas de alteração de dados do perfil, como foto e informações de cadastro, com o claro intuito de utilizar indevidamente a conta da autora para fins fraudulentos. A autora, por sua vez, agiu com diligência ao comunicar prontamente o ocorrido à ré, conforme comprovam os registros de atendimento e a lavratura do boletim de ocorrência, além de sua tentativa de esclarecimento dos fatos junto ao suporte da plataforma. Apesar disso, a ré optou por desativar a conta da autora, deixando-a sem acesso ao aplicativo e, por consequência, impedida de exercer sua única atividade laboral. O perigo de dano é igualmente evidente, tendo em vista que a autora se encontra impossibilitada de exercer atividade profissional remunerada, o que compromete sua subsistência e a de sua família. Trata-se de risco de natureza alimentar, que demanda pronta intervenção judicial para evitar agravamento da situação de vulnerabilidade social já instalada. Diante disso, a medida liminar deve ser concedida. Ante o exposto, recebo a petição inicial e DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA, para determinar que a ré, Uber do Brasil Tecnologia Ltda., proceda à reativação imediata da conta da autora na plataforma, restabelecendo integralmente as condições anteriormente existentes, inclusive a categoria “diamante”, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 9.000,00 (nove mil reais), sem prejuízo de ulterior majoração, caso constatado descumprimento.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 76137746), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deferir o requerimento de tutela antecipada formulado pelo recorrido nos autos do processo de origem, que tem por objetivo a reativação do cadastro da autora, na posição de motorista, em aplicativo de transporte urbano administrado pela recorrente. Argumenta que a desativação do perfil mantido pelo demandante é legítima e decorre de desrespeito dos termos de uso da plataforma, notadamente pela apresentação indevida de documento pertencente a terceiro. Alega, ainda, haver relatos de utentes dos serviços prestados a respeito de comportamentos inadequados por parte da demandante, sendo o caso de resolução do negócio jurídico sem aviso prévio, diante da nítida violação às obrigações estabelecidas entre as partes. Verbera também a ausência de preenchimento, na situação concreta, do requisito referente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória impugnada, com o indeferimento do requerimento de tutela antecipada formulado pelo recorrido nos autos do processo de origem. O valor referente ao preparo recursal foi recolhido (Id. 76169635). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma antevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de reestabelecimento do cadastro da recorrida, na posição de motorista, em aplicativo de transporte urbano administrado pela recorrente. A pretensão formulada pela autora, ora recorrida, está fundamentada primordialmente na afirmação de que seu cadastro no aplicativo de transporte foi desativado sem notificação prévia. A análise do conjunto probatório constante nos autos do processo de origem evidencia que o motivo para a desativação ora impugnada consiste em descumprimento dos termos de uso do aplicativo de transporte, diante da apresentação indevida de documento pertencente a terceiro (Id. 76137746). Observa-se, ainda, que há relatos de utentes dos serviços prestados a respeito de comportamentos inadequados por parte da demandante. Dentre as ocorrências registradas, destaca-se que, em mais de uma ocasião, a recorrente teria conduzido veículo sem a devida cautela, com o manuseio do telefone celular durante o trajeto (Id. 76137746). Consta nos autos o relato de que a autora teria se envolvido em acidente de trânsito e, posteriormente, deixado o local sem prestar socorro ou adotar as medidas legalmente exigidas (Id. 76137746). Por se tratar de negócio jurídico bilateral e, diante da premissa de que os motoristas dos aplicativos são também responsáveis em relação aos serviços prestados, é juridicamente razoável e compatível com os preceitos constitucionais da função social do contrato e autonomia da vontade que a sociedade empresária recorrente possa valer-se da hipótese de resilição unilateral do negócio jurídico celebrado. O princípio da função social do contrato não deve servir como justificativa para a manutenção indevida da relação jurídica substancial em detrimento da observância das obrigações assumidas pela ora recorrida ou mesmo da segurança dos utentes do serviço fornecido. Assim, a situação descrita deve ser regida pelos princípios da autonomia da vontade, da força obrigatória dos contratos e da intervenção mínima nas relações jurídicas de natureza privada, nos moldes das normas estabelecidas nos artigos 421 e 421-A, ambos do Código Civil. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONTRATOS. EXCLUSÃO DE MOTORISTA DA PLATAFORMA DIGITAL 99. CONDUTA. RESILIÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a validade da cláusula contratual que prevê o imediato desligamento do motorista da plataforma digital “99” na hipótese de descumprimento do código de conduta respectivo, bem como a eventual obrigatoriedade de sua reinclusão e de reparação civil. 2. A situação jurídica ora em exame deve ser avaliada de acordo com a legislação civil aplicável, tendo em vista a competência jurisdicional atribuída a este Egrégio Tribunal de Justiça. Assim, deve ser regida pelos princípios da autonomia da vontade, da força obrigatória dos contratos e da intervenção mínima nas relações jurídicas de natureza privada, nos termos dos artigos 421 e 421-A, ambos do Código Civil. 3. No caso concreto verifica-se que o recorrente foi excluído da plataforma digital indicada em razão da pretensa violação aos “Termos de Uso Motorista/Motociclista Parceiro” da sociedade empresária. 3.1. De acordo com os relatos o recorrente encerrou corridas em locais totalmente diversos daqueles solicitados pelos passageiros, sem qualquer justificativa. 3.2. A presente hipótese é de resilição prevista nas cláusulas 5.1, 6.1 e 8.1 dos Termos de Uso estabelecidos pela plataforma. 3.3. O princípio da função social do contrato não deve servir como fundamento para a manutenção indevida da relação jurídica substancial em detrimento da observância das obrigações assumidas pelo recorrente. 4. A sociedade empresária ré não deve ser submetida ao dever de prévia instauração de procedimento administrativo com contraditório e ampla defesa para investigar eventuais descumprimentos dos termos de conduta por determinado motorista previamente à aplicação das sanções ou à própria resilição do contrato. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1677880, 0713196-55.2022.8.07.0001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023) “RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PLATAFORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PESSOAL (UBER). CANCELAMENTO UNILATERAL DO CADASTRO DE MOTORISTA PARCEIRO. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS DE CONDUTA PACTUADAS NO CONTRATO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. 1. A jurisprudência deste egrégio Tribunal é firme no sentido de considerar regidas pelo Código Civil as relações firmadas entre motoristas parceiros e a empresa Uber do Brasil Tecnologia LTDA. 2. Restando demonstrado que a conta do motorista foi desativada do aplicativo Uber em decorrência de existência de processo criminal, não há que se falar em conservação da relação contratual. 3. Com base no princípio da autonomia da vontade, as partes não estão obrigadas a manter relação contratual na qual um dos contratantes descumpre regras entre eles pactuadas, sendo legítima a pretensão da plataforma em manter sua imagem no mercado. 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.” (Acórdão 2001106, 0719249-24.2024.8.07.0020, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2025) “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. EXCLUSÃO DE MOTORISTA DA PLATAFORMA DIGITAL UBER. CONDUTA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade do imediato desligamento do requerente da plataforma digital “Uber” na hipótese de descumprimento do código de conduta respectivo, a obrigatoriedade de sua reinclusão e necessidade de reparação civil. 2. A situação jurídica ora em exame deve ser avaliada de acordo com a legislação civil aplicável, tendo em vista a competência jurisdicional atribuída a este Egrégio Tribunal de Justiça. Assim, deve ser regida pelos princípios da autonomia da vontade, da força obrigatória dos contratos e da intervenção mínima nas relações jurídicas de natureza privada, nos termos dos artigos 421 e 421-A, ambos do Código Civil. 3. No caso concreto verifica-se que o recorrente foi excluído da plataforma digital indicada em razão da pretensa violação ao “Código de Conduta da Uber”, de acordo com os relatos procedidos pelos utentes dos serviços prestados, no sentido de que a ora recorrente tinha o hábito de aceitar corridas sem que tivesse a intenção de concluí-las 3.2. A presente hipótese está em desacordo com o previsto no Termo de Conduta fornecido pela plataforma Uber aos condutores de veículos. 3.3. O princípio da função social do contrato não deve servir como fundamento para a manutenção indevida da relação jurídica substancial em detrimento da observância das obrigações assumidas pela ora recorrente. 4. A sociedade empresária ré não deve ser submetida ao dever de prévia instauração de procedimento administrativo com contraditório e ampla defesa para investigar eventuais descumprimentos dos termos de conduta por determinado motorista previamente à aplicação das sanções ou à própria resilição do contrato, pois os relatos formulados pelos utentes do serviço são suficientes para a demonstração da conduta imputada à condutora. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1655727, 0712881-27.2022.8.07.0001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. TRANSPORTE POR APLICATIVO. PLATAFORMA DIGITAL. UBER. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CADASTRO DE MOTORISTA PARCEIRO. APONTAMENTO DE AÇÃO PENAL COM SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. 1. A relação entre motorista cadastrado e a empresa de aplicativo de transporte pessoal é obrigacional, regida pelo Código Civil e regulamentada pela Lei 13.640/2018, não incidindo as premissas do Código de Defesa do Consumidor. 2. De acordo com as alterações promovidas pela Lei da Liberdade Econômica no Código Civil, as relações contratuais privadas devem ser regidas pelo princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual (arts. 421 e 421-A do CC). Assim, o dirigismo estatal deve ser diminuto, somente sendo legítima sua intervenção em situações de flagrante abusividade ou vulnerabilidade de uma das partes. 3. Uber constatou que o autor tem apontamento criminal, em que houve suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89 da Lei 9.099/95. Conforme cláusula do contrato celebrado entre as partes, a Uber pode rescindir a avença e desativar a conta do motorista “sem dar qualquer motivo”. 4. Ainda que inexistente antecedente criminal, deve ser respeitada a liberdade contratual da empresa, a qual pode exigir outros requisitos de segurança e recusar a inclusão do motorista ou até mesmo descredenciar. Privilegia-se o princípio da autonomia da vontade das partes. 5. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 1969606, 0716202-02.2024.8.07.0001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2025) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. MOTORISTA PARCEIRO. UBER. RECADASTRAMENTO NA PLATAFORMA. APONTAMENTO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DA POLÍTICA DE TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DA PLATAFORMA. RESCISÃO DO CONTRATO. PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Há negócio jurídico de intermediação digital entre uma pessoa jurídica independente destinada à prestação de serviços de transporte que disponibiliza a tecnologia correlata às demandas de viagens (Uber) e um prestador de serviços de transporte (condutor) independente que proporciona diretamente os serviços de transporte de passageiros. 1.1. O relacionamento entre as partes é regido pelo Código Civil e regulamentado pela Lei no 13.640/2018, considerando que o prestador de serviços usava a plataforma regulada pela empresa com o fito de desenvolver a atividade de transporte privado individual de passageiros. 2. Nos moldes do contrato firmado entre as partes há uma prerrogativa da Uber de rescindir o contrato imediatamente, sem aviso prévio, em caso de violação do contrato ou dos seus termos suplementares. 3. O Código da Comunidade Uber prevê a desativação do motorista caso verificada a existência de apontamentos criminais. 4. Tendo a relação jurídica firmada entre as partes natureza civil, ainda que aos contratantes seja imposto o dever de observar, na conclusão e execução do contrato, os princípios de probidade e boa-fé, a rescisão unilateral é válida, não havendo que se falar em violação aos princípios da autonomia e da liberdade contratual. 5. Ausente a probabilidade do direito, deve ser indeferida a tutela de urgência requerida para o imediato recadastramento do autor na plataforma. 6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (Acórdão 1868467, 0706842-46.2024.8.07.0000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLATAFORMA DE INTERMEDIAÇÃO ENTRE MOTORISTAS E USUÁRIOS DE TRANSPORTE. UBER. APONTAMENTO CRIMINAL DO MOTORISTA. DESATIVAÇÃO DA CONTA. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA DA VONTADE E DA FORÇA VINCULANTE DOS CONTRATOS. LIBERDADE DE CONTRATAR. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica existente entre as partes é regida pelos princípios da autonomia da vontade, da força vinculante dos contratos e da intervenção mínima nas relações jurídicas de natureza privada, conforme previsto nos arts. 421 e 421-A do Código Civil. 2. Nos termos do contrato que vincula as partes, há expressa previsão sobre a possibilidade de rescisão, de imediato e sem prévio aviso, na hipótese de inobservância das obrigações assumidas pelo motorista parceiro. 3. A existência de apontamento criminal e as condutas reportadas são incompatíveis com os termos e condições de uso da plataforma, o que autoriza o contratante rescindir unilateralmente o vínculo com seu motorista parceiro, em conformidade com os princípios da autonomia da vontade e da liberdade contratual. 4. Ante a ausência de conduta abusiva na desativação da conta do motorista, não prospera a pretensão de indenização por danos morais e lucros cessantes, haja vista que a apelada agiu dentro do exercício regular de seu direito. 5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (Acórdão 1839738, 0700558-23.2023.8.07.0011, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2024) Por essas razões as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis. O requisito inerente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, diante do perigo de restabelecimento imediato do perfil da demandante, na posição de motorista, em desacordo com os termos de uso da plataforma. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão interlocutória impugnada, deixando para que a Egrégia 2a Turma Cível delibere em definitivo a respeito do tema. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 11 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator